Tribunal: STJ
Processo: 0322236-85.2015.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453701 - SC (2023
/0326623-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fe9ce79e-37a7-4dcb-a5dd-45026649699d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453701 - SC (2023
/0326623-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CIA DE CIMENTO
ITAMBÉ contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 1.378/1.379.
A parte recorrente alega que o acórdão embargado, ao manter a decisão
que deu provimento ao recurso especial da parte adversa, incorreu em omissão ao
desconsiderar a aplicação da Súmula 7/STJ, pois "o reexame dos fundamentos do v.
acórdão a quo por esse Eg. STJ não se apresenta viável, haja vista que implicaria no
" (fl. 1.388).
revolvimento de matéria fático-probatória
Além disso, afirma que teria sido desconsiderado o fato de que o objeto da
presente demanda "diz respeito à possibilidade de exclusão do valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos serviços de construção civil da base de cálculo do
ISSQN, incluindo-se o serviço de concretagem, conforme se vê das contrarrazões de
" (fl. 1.389).
recurso especial
Documento eletrônico VDA49888008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 090adc64-9967-4b07-a04a-19f647136007

Dessa forma, concluiu que "os presentes esclarecimentos se fazem
pertinentes para fins de evitar que qualquer das conclusões do v. acórdão embargado
tenham partido de premissas incorretas, que não correspondam à realidade fática dos
" (fl. 1.389).
autos
Requer o acolhimento de seu recurso.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.399).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado (fls. 1.378/1.379), a controvérsia foi decidida tendo
por base o entendimento pacífico da Primeira Seção desta Corte que, seguindo a
orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), firmou a compreensão de que "a
dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são
produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados
".
na construção civil
Conforme ficou assentado (fl. 1.382), o acórdão recorrido decidiu em
consonância com o entendimento do STJ, não sendo o caso de incidência das
Súmulas 7/STJ, 283 e 284/STF e tampouco de fundamento constitucional.
Apontou de maneira fundamentada as razões pelas quais enquadra-se o
presente caso no entendimento firmado por esta Corte e pela Corte Suprema,
indicando ementas de julgados que ilustram esse posicionamento.
Assim, como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
Documento eletrônico VDA49888008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 090adc64-9967-4b07-a04a-19f647136007

embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 090adc64-9967-4b07-a04a-19f647136007

Documento eletrônico VDA49888008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 090adc64-9967-4b07-a04a-19f647136007

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.453.701 / SC
Número Registro: 2023/0326623-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01553848820158240000 03222368520158240038 1553848820158240000 3222368520158240038
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADOS : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
AGRAVADO
: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50541854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 6aa9bae1-7fa4-487b-9c5b-68033608ce79

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 6aa9bae1-7fa4-487b-9c5b-68033608ce79